Tribunal: TJSP
Processo: 1022812-02.2018.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão que manteve a não concessão da Justiça gratuita ao ora Agravante e determinou o recolhimento em dobro do preparo. Decisão parcialmente mantida, afastada apenas a determinação ao recolhimento em dobro. Agravo interno parcialmente provido.